Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado em face da decisão que indeferiu a impugnação à penhora nos autos da execução no 0719272-67.2024.8.07.0020.
2. Alega que houve bloqueio no valor de R$ 1.772,83 sobre os proventos de sua aposentadoria. Afirma que seus proventos possuem natureza salarial, sendo impenhoráveis. Assevera, ainda, que o crédito do exequente se refere a cobrança de honorários advocatícios, não estando dentro das hipóteses legais a permitir a penhora da sua aposentadoria. Pede a reforma da decisão para liberação do valor bloqueado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora nos proventos do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de salário estabelecida no art. 833, IV, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ, EREsp 1.874.222-DF).
5. No caso, a decisão do Juízo a quo está em consonância com o entendimento do STJ, uma vez que o valor bloqueado ficou abaixo dos 30% dos proventos do devedor, sendo observados os princípios da dignidade humana e da preservação do mínimo existencial.
6. Além do mais, o bloqueio de valores em conta, ainda que proveniente de remuneração com natureza alimentar, prestigia a razoável duração do processo, incluída a atividade satisfativa, na forma do art. 4o do CPC.
7. Portanto, deve ser mantida a decisão de origem que determinou o bloqueio da quantia para pagamento do débito exequendo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Sem condenação em honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o e art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023.